Tribunal: TJDFT
Processo: 0004981-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA. CONFISSÃO DE DOIS DOS RÉUS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO. INCABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CORRÉU MATHEUS. NÃO RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. IRRELEVÂNCIA. EFEITOS PENAIS SECUNDÁRIOS MANTIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIGAÇÃO DE UM DOS CORRÉUS NOS FATOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. APELOS DESPROVIDOS.
1. Preliminar (recurso de MATHEUS e de GUILHERME) – ilicitude probatória por violação de domicílio - inocorrência: Suspeitando-se da prática de ato ilícito, os policiais devem agir, inclusive, procedendo a revistas, a fim de encontrar elementos para apurar ilícitos, ainda que não estejam de posse do mandado judicial, sobretudo se não houver tempo para requerer mandado de busca e apreensão. No caso, os policiais diligenciaram a partir de informações e denúncias anônimas, além de terem realizado campana e, após, um dos réus ter sido preso em flagrante transportando/trazendo consigo drogas para difusão ilícita, resta inviável o entendimento de ilicitude probatória, diante da confirmação das fundadas razões para ingresso no domicílio. Mesmo raciocínio se aplica ao corréu, tendo em vista que as informações foram paulatinamente confirmadas diante das denúncias de atuação conjunta dos agentes. Sendo permanente o crime de tráfico de drogas, estar-se diante de situação flagrancial em que se permite a entrada em domicílio, ainda que sem mandado judicial (artigo 5o, inciso XI, da CF/88 c/c art. 301 do CPP).
2. Mérito: O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
4. Não há que se falar na condenação de corréu que, negando a autoria delitiva, não é encontrado no momento do flagrante com substância entorpecente, além de não haver confirmação de que morava com o seu irmão, um dos réus, mesmo também tendo sido investigado quanto ao tráfico. A falta de certeza quanto à participação do corréu resulta na confirmação de sua absolvição.
5. Considera-se o réu reincidente, ainda que declarada extinta a punibilidade pela prescrição, em caso de pretensão executória. Os efeitos penais secundários são mantidos, onde se insere a reincidência.
6. A reincidência, inclusive específica, justifica o não reconhecimento do tráfico privilegiado, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas.
7. Por não haver um critério matemático, justamente para não ferir a individualização da pena, não se altera a dosimetria, sobretudo se a quantidade da droga, seu elevado valor e a natureza/tipo (maconha do tipo skunk) são de maior reprovabilidade, ainda mais diante das circunstâncias fáticas, por demonstrar adequação ao fim de repressão e prevenção a que se propõe a reprimenda.
8. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.